Tribunal: TJDFT
Processo: 0728332-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728332-66.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIA ISABEL DINIZ MARQUES Agravado(s) BANCO INTERMEDIUM S.A. E BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Isabel Diniz Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 68556021 do feito de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0720764-93.2020.8.07.0001) movida contra o Banco do Brasil S.A. e Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 18479335), a agravante afirma que, de acordo com a interpretação do art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade de justiça, bastaria a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, presumindo-se a hipossuficiência. Sustenta que a probabilidade do direito alegado se comprova a partir da farta documentação juntada aos autos, idônea a demonstrar sua insuficiência de recursos financeiros, em especial por ser a única provedora de renda da família. Alega que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pelo próprio objeto da demanda, que seria apto a comprovar a urgência no provimento, sobretudo por não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar vindicado. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com o comprovante de rendimentos da agravante constante dos autos de origem (ID 67146442, p. 17), atinente a junho de 2020, infere-se que as remunerações da recorrente, Analista do Banco Central do Brasil, que sua renda bruta corresponde ao valor de R$27.827,67 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) e ao líquido de R$13.792,84 (treze mil e setecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos). Observa-se, desse modo, que o valor excede, e muito, a 5 (cinco) salários-mínimos, não atendendo ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Anote-se, por oportuno, que a argumentação de que sobre o seu salário recaem altas despesas, sobretudo com gastos atinentes aos filhos, despesas com educação e do lar, de igual modo, não merece acolhimento. Ao adotar-se tal argumento para a concessão do benefício, tem-se que, na verdade, a finalidade do instituto restaria completamente esvaziada, já que, além dos cidadãos que não auferem qualquer renda e, portanto, de fato, enfrentam uma verdadeira dificuldade de acesso ao Judiciário, seria obrigatória a concessão do benefício também aos cidadãos que auferem renda mensal superior à média do país, mas que comprometem a sua remuneração para manutenção do seu padrão de vida. A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, não se verifica a alegada hipossuficiência financeira da agravante, o que inviabiliza tecnicamente a antecipação da tutela recursal vindicada, por não restar demonstrado o requisito probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. 3. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.